Tribunal: TJMT
Processo: 33224-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604557-P / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80332244020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80332244020198110001
Requerente: REGINALDO DA SILVA LINS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: REGINALDO DA SILVA LINS
Conta Judicial 2300113084359
Valor: R$ 4.770,36 (quatro mil e setecentos e setenta reais e trinta e seis centavos)
Autorizado: CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.695.824/0001-42
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.695.824/0001-42
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 905992 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 00:46